Tribunal: TJMT
Processo: 1049877-19.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049877-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), CLAUDIO HENRIQUE VIEIRA DE JESUS - CPF: 627.228.911-15 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO - ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – DESCONTO – PAGAMENTO DA DIFERENÇA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ AgRg no AREsp 695992 / RS).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS E CIA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por CLÁUDIO HENRIQUE VIEIRA DE JESUS, condenou a requerida ao pagamento de indenização em favor da parte autora, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, correção monetária pelo INPC, do evento danoso, mais custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

A seguradora apelante alega que houve equívoco do juízo singular na determinação do valor indenizatório, ignorando pagamento em sede administrativa. Requer a reforma do decisum para reduzir o valor da condenação.

Sem contrarrazões (Num. 44312079).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 17/09/2018
, como consta do Boletim de Ocorrência nº 2018.292566 – DELPOL CISC – Tangará da Serra/MT (Num. 44310548). Acostados aos autos, Histórico Clínico (Num. 44310549; Num. 44312050) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 44312065).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que houve equívoco do juízo singular na determinação do valor indenizatório ignorando o valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) pagos em sede administrativa (Num. 44312073 – pág. 04).

O autor, ora apelado, informa que recebeu administrativamente, a importância de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à lesão noticiada (Num. 44310545 – pág. 04/05).

Ressai dos autos, comprovante de pagamento em sede administrativa, juntado aos autos pela seguradora requerida, ora apelante, que registra o valor informado pelas partes, através de crédito em conta poupança em nome do autor (Num. 44312051 - pág.04).

É importante observar que o acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez
(STJ REsp nº 1.246.432/RS).

O valor indenizatório deve ser fixado conforme a extensão da lesão sofrida pelo autor apelado. A t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

estabelece
para
Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos,
o
quantum
de 25% (vinte e cinco por cento)
.

O Laudo Pericial Judicial para fins de conciliação, em 20/02/2020
,
subscritado pelos médicos Drs. Ernani Castrillon (CRM 7922) e Gleisson Oscar Libardi (CRM/MT 7017), constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor causou lesão em punho direito quantificada em 75% (setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento) que gerou invalidez permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(
Num. 44312065 – pág. 04).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado em
75
% (setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Constato a ocorrência de erro material no
decisum,
ao ignorar o valor
pago administrativamente de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à lesão noticiada (Num. 44310545 – pág. 04/05).

Assim, descontado o montante já quitado da condenação da requerida ao pagamento de
R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos trinta e um reais e vinte e cinco centavos),
montante devido em razão do reconhecimento do direito do autor ao seguro obrigatório DPVAT, em conformidade com o determinado pela
na Lei 11.945/09,
quantificado no Laudo Pericial Judicial, resta ainda à seguradora apelante, proceder ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

O c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ AgRg no AREsp 695992 / RS).

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Determino à seguradora requerida o pagamento da diferença restante de seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos),
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação e correção monetária pelo INPC, do evento danoso. Mantidos os demais termos do
decisum
.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020